Tribunal: TJMT
Processo: 1027938-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027938-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), NATALINA DE OLIVEIRA FRANCA FERNANDES - CPF: 229.409.101-97 (EMBARGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão recorrido, quanto à análise de matéria relevante para o deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela parte embargante, justificando o manejo dos embargos de declaração com fundamento nos incisos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, visto que todos os pontos relevantes à controvérsia foram enfrentados de modo claro e fundamentado.

4. Os embargos declaratórios, como recurso de fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão do mérito, notadamente quando se constata mera inconformidade da parte com o conteúdo decisório.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a decisão que resolve adequadamente a controvérsia, ainda que sem mencionar todos os argumentos expendidos pelas partes, não se qualifica como omissa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados para manter na íntegra o acórdão embargado, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, nos autos do Agravo de Instrumento no 1027938-33.2024.8.11.0000, interposto em face de
Natalina de Oliveira Franca Fernandes
, visando o prequestionamento de matéria federal para fins de interposição de recursos excepcionais.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, que, embora tenha conhecido do recurso de agravo, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que não seria possível considerar os encargos moratórios e valores inadimplidos no cálculo de restituição da ação revisional de juros.

Sustenta, contudo, que houve violação ao artigo 494, I do Código de Processo Civil, por ausência de análise do saldo controvertido, resultando em alegado erro material nos cálculos periciais acolhidos, o que teria ocasionado pagamento indevido à parte contrária. Argumenta que tal equívoco atrai a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual erros materiais em cálculos não estão sujeitos à preclusão (REsp 1.432.902/RS).

Invoca, ainda, o entendimento consolidado na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a admissibilidade de embargos declaratórios com fins prequestionadores sem caráter protelatório.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com o objetivo de sanear a omissão apontada e viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões do Embargado em ID 278791882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025